Tribunal: TCU
Processo: 013.358/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10358/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106 da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia integral dos autos ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para adoção das providências que entender necessárias, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.358/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Juiz Federal da 2a Vara Civil da Seção Judiciária de Roraima - SJ/RR, Sr. Felipe Bouzada Flores Viana (XXX.808.386-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.